Tribunal: STJ
Processo: 0388360-24.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213233 - MG (2025/0095366-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDELCIO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO DE
DOENÇA
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática
do
pelo relator, notadamente pela possibilidade de
habeas corpus
submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de
agravo regimental. Precedente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da
possibilidade, em situações excepcionais, de sua concessão aos
condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores
de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência
médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
3. No caso, não foi demonstrada a necessidade de tratamento médico fora
do presídio.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
29/05/2025
04/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47966174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/06/2025 19:40:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 602e3f9a-53c4-437c-ab7d-41c6fd40fdf2

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47966174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/06/2025 19:40:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 602e3f9a-53c4-437c-ab7d-41c6fd40fdf2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213233 - MG (2025/0095366-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDELCIO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO DE
DOENÇA
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática
do
pelo relator, notadamente pela possibilidade de
habeas corpus
submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de
agravo regimental. Precedente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da
possibilidade, em situações excepcionais, de sua concessão aos
condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores
de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência
médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
3. No caso, não foi demonstrada a necessidade de tratamento médico fora
do presídio.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDELCIO FERREIRA contra a
decisão de e-STJ fls. 87/90, por meio da qual neguei provimento ao recurso ordinário
em

habeas corpus.
Depreende-se dos autos que o recorrente cumpre, atualmente, pena em
regime semiaberto, tendo sido concedida a prisão domiciliar pelo prazo de 120 dias,
em vista de seu delicado estado de saúde, em 24 de dezembro de 2024. Entretanto, o
Documento eletrônico VDA47715931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:48
Código de Controle do Documento: 6906450d-80ca-4dc3-8d06-11cfe7cf8931

órgão ministerial requereu a revogação da prisão domiciliar, motivo pelo qual o Juiz de
origem a revogou, sob o argumento de que o relatório juntado nos autos não apontava
a necessidade de realização dos tratamentos fora do estabelecimento prisional (e-STJ
fl. 61).
Inconformada, a defesa impetrou
na origem. O Tribunal
habeas corpus
estadual não conheceu da ordem, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl.
60):
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR –
REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – VIA
INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não se presta
a substituir recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade ou abuso de poder. 2. A revogação de prisão domiciliar
concedida por prazo determinado, quando fundamentada na reavaliação das
condições de saúde do apenado, deve ser impugnada por meio de agravo
em execução, salvo manifesta ilegalidade. 3. Habeas corpus não conhecido.
Daí o presente
no qual a defesa pleiteia a concessão de prisão
writ,
domiciliar, tendo em vista que o apenado é acometido de retrolistese degenerativa, o
que causa dificuldades significativas para locomoção e realização de atividades
cotidianas, além de provocar diversas dores articulares (e-STJ fl. 76).
Requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem "para cassar o
acórdão do Tribunal de origem e determinar ao relator que reaprecie o writ originário
(e-STJ fl. 80).
número o 1.0000.25.038836-0/000, como entender de direito"
Às e-STJ fls. 87/90, neguei provimento ao recurso ordinário em habeas
.
corpus
Nas razões do agravo regimental, a defesa insiste nas teses de que as
circunstâncias que autorizam a prisão domiciliar estão presentes.
Aponta, ainda, violação do princípio da colegialidade.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Preliminarmente, deve-se asseverar que, nos termos da orientação do
Superior Tribunal de Justiça, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula
do próprio Tribunal ou de Tribunal Superior, poderá também decidir monocraticamente
Documento eletrônico VDA47715931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:48
Código de Controle do Documento: 6906450d-80ca-4dc3-8d06-11cfe7cf8931

quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a
jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de
Tribunal Superior.
Tal entendimento, inclusive, encontra-se sumulado, conforme evidencia o
enunciado 568 desta Corte Superior, in verbis:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.

Ademais, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
(AgRg no HC n. 388.589/RS,
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
6/2/2018
15/2/2018
Cinge-se a presente controvérsia acerca da viabilidade de o paciente
prosseguir com o cumprimento da pena em prisão domiciliar.
Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
acerca da possibilidade, em situações excepcionais, de sua concessão aos
condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença
grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no
estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
No caso, o Tribunal estadual manteve o indeferimento da prisão domiciliar,
em aresto assim fundamentado (e-STJ fls. 63/91):
Afinal, a controvérsia cinge-se à concessão de prisão domiciliar por 120 dias,
com ulterior e inescapável retorno a situação fática anterior, caracterizando
questão de índole ordinária, plenamente subsumível à apreciação do agravo
em execução, mecanismo processual vocacionado à exata análise da
matéria em tela.
Destarte, embora o habeas corpus possa, em tese, ser manejado para
desafiar decisões no âmbito da execução penal, tal admissibilidade
restringe- se a circunstâncias excepcionais, nas quais se revele o único
instrumento apto a obstar, de forma célere e eficaz, constrangimentos ilegais
de inequívoca gravidade. Não é, pois, o que se verifica no presente caso,
impondo-se o não conhecimento do writ em favor da via recursal própria.
Não é outro o entendimento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
[...]
Por outro flanco, não se olvida a possibilidade excepcional de concessão da
ordem de ofício, reservada a hipóteses de patente ilegalidade, manifesta de
plano, apta a configurar constrangimento ilícito de inequívoca gravidade, o
que, todavia, não se constata nos autos.
consta que, por decisão da sequência 479 no SEEU, o paciente
In casu,
obteve a prisão domiciliar pelo prazo de 120 dias, motivada por seu estado
de saúde.
Documento eletrônico VDA47715931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:48
Código de Controle do Documento: 6906450d-80ca-4dc3-8d06-11cfe7cf8931

Posteriormente, o Ministério Público, em manifestação de sequência 500,
requereu a revogação do benefício, demonstrando, com base
nos documentos médicos recentes (seq. 497.2 e 497.3), que o paciente fazia
uso apenas de analgésicos e teria feito um exame de imagem, sem
indicação de tratamento que justificasse a permanência fora do presídio.
O juízo
em decisão de
(seq. 511.1), acolheu o pedido,
a quo,
10/02/2025
revogando a prisão domiciliar ao verificar que as condições de saúde que a
autorizaram não mais subsistiam.
Ora, a decisão de origem, longe de carecer de motivação, analisou
detidamente os elementos dos autos, concluindo que o relatório médico
(seq. 497.3) não demonstrava a necessidade de tratamento externo e que
analgésicos poderiam ser fornecidos no presídio.
Imperioso mencionar que o juízo da execução, provocado legitimamente
pelo Ministério Público, agiu dentro de sua competência ao reavaliar o
estado de saúde do paciente, constatando que a crise que justificou a prisão
domiciliar foi superada.
Ademais, cumpre destacar que a própria decisão que concedeu o benefício
da prisão domiciliar estabeleceu como condição a apresentação de relatório
mensal acerca do desenvolvimento do tratamento médico, subscrito por
médico identificado por nome e carimbo de registro profissional, com
minuciosa descrição do que realizado e devido prognóstico.
A ausência de cumprimento satisfatório dessa exigência, verificada nos
autos, reforça a legitimidade da revogação, dispensando qualquer audiência
de justificação prévia, pois a manutenção do benefício estava
expressamente vinculada à demonstração contínua de sua necessidade, o
que não ocorreu.

Tem-se, portanto, que a Corte estadual indeferiu o pedido de concessão da
prisão domiciliar pelo fato de que não foi demonstrava a necessidade de tratamento
externo e de que analgésicos poderiam ser fornecidos no presídio.
No contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, conforme se extrai do seguinte
precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR.
PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO O ACOMETIMENTO POR DOENÇA
GRAVE
E
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Primeiramente, urge consignar que "[n]ão viola o princípio da colegialidade
a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do
Documento eletrônico VDA47715931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:48
Código de Controle do Documento: 6906450d-80ca-4dc3-8d06-11cfe7cf8931

Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade
de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental. Precedentes"
(AgRg no AR Esp n. 2.091.600/SP, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, D Je de
).
24/6/2022
2. Na hipótese, ao manter o indeferimento do pedido defensivo, a Corte de
origem apontou que, "dos documentos juntados aos autos pela defesa
técnica, não se verifica a impossibilidade de fornecimento de tratamento ao
sentenciado em cárcere, a justificar a concessão do benefício pleiteado. A
propósito, tem-se que o laudo acostado no seq. 119.1 do feito de
origem apenas elenca as morbidades que o paciente possui, sem concluir
pela impossibilidade de sua permanência na unidade prisional".
3. Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias
ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é
necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia
a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no
writ. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 753.488/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
.)
2/8/2022
9/8/2022

Assim, não vislumbrado o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47715931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:48
Código de Controle do Documento: 6906450d-80ca-4dc3-8d06-11cfe7cf8931

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 213.233 / MG
Número Registro: 2025/0095366-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03883602420258130000
10000250388360000
10000250388360001
3883602420258130000
44000439820238130116
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDELCIO FERREIRA
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDELCIO FERREIRA
ADVOGADOS : ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA47931008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: ed6b0acd-1d9c-4487-98a9-ba42aa6c383d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47931008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: ed6b0acd-1d9c-4487-98a9-ba42aa6c383d